Tribunal: TJSP
Processo: 1008979-41.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Indenização – Sentença de improcedência – Adequação – Autora que reclama do atendimento médico-hospitalar prestado por nosocômio credenciado da ré, pois estava grávida e, após ter se dirigido ao hospital com contrações e recebido alta, sua bolsa estourou, realizando o parto em nosocômio diverso (atendimento pelo SUS), deixando de ser atendida pela ré após o parto – Por ocasião do atendimento

Ementa:
Indenização – Sentença de improcedência – Adequação – Autora que reclama do atendimento médico-hospitalar prestado por nosocômio credenciado da ré, pois estava grávida e, após ter se dirigido ao hospital com contrações e recebido alta, sua bolsa estourou, realizando o parto em nosocômio diverso (atendimento pelo SUS), deixando de ser atendida pela ré após o parto – Por ocasião do atendimento da autora junto ao nosocômio, recebeu alta médica com recomendação expressa de retorno se necessário ou em dois dias – É incontroverso que a bolsa da autora estourou após a alta hospitalar e, indicado expressamente o retorno da paciente em caso de necessidade, ao que tudo indica nada a impedia de retornar ao nosocômio para receber atendimento médico-hospitalar – Inexistência de prova de negativa de atendimento pela ré após o parto – Recurso improvido.